Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743529-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMA MARIA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA 25603456841, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILMA MARIA RIBEIRO SILVA em face de decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito Plantonista, nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente n. 0749133-29.2022.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília-DF, proposta pela agravante em desfavor de MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA, BANCO C6 S/A e BANCO ITAÚ S/A. A agravante afirma ter sido vítima de fraude bancária, ao ser induzida a transferir a quantia de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) para conta corrente da empresa AMORSO (CNPJ 44.952.087/0001-72). Pugnou, ao final, pela realização de arresto de montante equivalente ao valor transferido. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146004867 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar inocorrentes os pressupostos legais para a realização do arresto pretendido. Em suas razões recursais (ID 42460548), a agravante afirma que a sua pretensão liminar tem por objeto apenas o bloqueio de valores em nome da empresa MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA 25603456841 (nome fantasia AMOROSO), no limite de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais), de modo a evitar a consumação do crime de estelionato, haja vista o grave risco de dilapidação do montante transferido via PIX, mediante indução em erro. A agravante pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi apreciado e indeferido pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli, no exercício do plantão judicial de segunda instância do dia 28 de dezembro de 2022, oportunidade em que foi determinado à agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência, a fim de viabilizar o exame do pedido de concessão da gratuidade de Justiça (ID 42464495). De fato, foram juntados aos autos de origem apenas a declaração de hipossuficiência (ID 145990484) e o extrato bancário (ID 145990483), indicando a realização movimentações com valores elevados. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.